Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015660-39.2020.811.0000
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
PACIENTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Aritony Neres de Oliveira em favor de Luis Henrique dos Santos, em decorrência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz, em síntese, que o paciente tem contra si a decretação de segregação cautelar por, em tese, ter cometido a infração penal tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/06.
Relata que, ainda que os policiais militares, consignaram que a droga apreendida dentro de sua residência, porém, a droga era de seu “amigo”, que chegara de viagem, um dia antes da apreensão dos policiais.
Afirma que, o Juízo a quo, determinou a prisão preventiva sob o argumento de que o Paciente coloca em risco a aplicação da lei penal e a ordem pública, o que autoriza a segregação cautelar.
Alega que, conforme atestado datado de 6-7-2020, o Paciente se encontrava com o Covid-19. (Id. 51881493)
Assevera que, o Paciente é primário, uma vez que nunca foi condenado por prática de ilícito penal, em que pese ter contra si uma ação penal em outro Estado, também não há registro de condenação em seu desfavor, o que impossibilita que isso seja contado em seu desfavor.
Afirma ainda que, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente causou constrangimento ilegal, vez que as medidas cautelares tem o condão de, ao mesmo tempo, garantir a instrução do processo, garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, bem como respeito à integridade física e Saúde do Paciente.
Por essas razões, requer liminarmente, a concessão da medida no sentido de substituir a Prisão Preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, alternativamente requer seja concedida a Prisão Domiciliar ao Paciente para viabilizar a manutenção de seu tratamento de saúde.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista